Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725345-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97139093, autos originários) proferida na busca e apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, in verbis: “Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Indefiro o pedido de ID 95513896 uma vez que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão da liminar. Determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na ação de busca e apreensão, o MM. Juiz reputou presentes os requisitos legais, concedeu a liminar e determinou que o veículo objeto da lide fosse depositado com um das pessoas autorizadas e indicadas pelo Banco-autor (id. 90876531, autos originários). Antes do cumprimento do mandado, o agravante-réu compareceu ao processo para requerer a revogação da liminar de busca e apreensão, sob alegações de dificuldades financeiras, ausência de notificação prévia para constituição em mora e onerosidade excessiva (id. 95513896, autos originários). Intimado, o Banco-agravado refutou as alegações do agravante-réu e requereu o cumprimento da liminar de busca e apreensão (id. 96760001, autos originários). Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Do contexto ora apresentado, evidencia-se que o agravante-réu não pretende entregar o veículo nem indicar o paradeiro do bem para permitir o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O art. 77, inc. IV, do CPC dispõe que incumbe às partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, e a violação a esse dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça e sujeita a parte ao pagamento de multa, nos termos dos §§1o e 2o do mesmo artigo. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-réu de que a r. decisão carece de amparo legal ou que tenha violado o art. 5o, incs. LIV, LV e LX, da CF. De outro turno, a previsão do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade conferida ao credor fiduciário e não exime a parte adversa de comportar-se de acordo com a boa-fé, conforme previsão expressa do art. 5o do CPC. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora